Tribunal: CARF
Processo: 16327.720905/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. ALIMENTAÇÃO IN NATURA E FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador, ainda que tenham os fatos geradores ocorridos antes da Reforma Trabalhista. O ticket alimentação, por se assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser excluído da base de cálculo do lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. DESATENDIMENTO À NORMA DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A previsão de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação efetuado entre empresa e trabalhadores, que permitam aos empregados aferirem o cumprimento das exigência para percepção da PLR, é exigida pela Lei n.o 10.101/2000, sendo que sua ausência leva à incidência de contribuições sociais sobre as verbas pagas a esse título.
Critérios como assertividade, agilidade, flexibilidade e persistência não são dotados de clareza tampouco de objetividade, razão pela qual desvirtuado o instituto da PLR.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. SINDICATO. LIMITES TERRITORIAIS. DESATENDIMENTO À NORMA DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não é possível estender a eficácia do acordo coletivo para trabalhadores que prestam serviços em município que ultrapassa os limites territoriais de representação da entidade sindical que participou da negociação coletiva.
GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. CNAE.
A constatação da atividade preponderante da empresa para se determinar o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT), não depende da atividade econômica utilizada para a definição do código CNAE no CNPJ.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720905/2020-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.390 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
BANCO SAFRA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE
TICKET
REFEIÇÃO.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. ALIMENTAÇÃO IN NATURA E FORNECIMENTO DE
TICKET
REFEIÇÃO.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador, ainda que tenham os fatos
geradores ocorridos antes da Reforma Trabalhista. O ticket alimentação, por se
assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser
excluído da base de cálculo do lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INEXISTÊNCIA DE
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. DESATENDIMENTO À NORMA DE
REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A previsão de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação
efetuado entre empresa e trabalhadores, que permitam aos empregados
aferirem o cumprimento das exigência para percepção da PLR, é exigida pela
Lei n.o 10.101/2000, sendo que sua ausência leva à incidência de contribuições
sociais sobre as verbas pagas a esse título.
Critérios como assertividade, agilidade, flexibilidade e persistência não são
dotados de clareza tampouco de objetividade, razão pela qual desvirtuado o
instituto da PLR.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. SINDICATO. LIMITES
TERRITORIAIS. DESATENDIMENTO À NORMA DE REGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não é possível estender a eficácia do acordo coletivo para trabalhadores que
prestam serviços em município que ultrapassa os limites territoriais de
representação da entidade sindical que participou da negociação coletiva.
GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. CNAE.
A constatação da atividade preponderante da empresa para se determinar o
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720905/2020-17
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720905/2020-17

do trabalho (GILRAT/SAT), não depende da atividade econômica utilizada
para a definição do código CNAE no CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para excluir da base de cálculo os valores pagos a título de vale-alimentação e
vale-refeição, vencido o Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas que dava
provimento parcial em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo BANCO SAFRA S/A contra
acórdão, proferido pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que
rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 89.046.351,06 (oitenta e nove
milhões, quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e seis centavos), referentes à parte
da empresa, GILRAT, INCRA e salário-educação.
Três foram as infrações apuradas pela fiscalização:
- Infração 1 - Remunerações pagas aos Empregados sob a forma de Vale
Refeição e de Vale Alimentação, sobre as quais não foram recolhidas as devidas Contribuições
Previdenciárias – Período de janeiro a dezembro de 2016.
- Infração 2 - PLR – Participação nos Lucros ou Resultados de Empregados,
pagos no período de janeiro a dezembro de 2016 em desacordo com a legislação vigente.
- Infração 3 – Contribuição Previdenciária da Empresa à parte destinada ao
financiamento dos benefícios concedido em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (parcela relativa à diferença
de 1% da alíquota base de RAT do estabelecimento matriz) sobre a contribuição dos empregados
nos meses de março a agosto e 13° salário de 2016. – vide Termo de Verificação Fiscal às f.
980/1023
Em sua peça impugnatória (f. 1.305/1.350) aduz, em apertada síntese, no tocante à
primeira infração, que (i) o auxílio-alimentação na forma de cartões destina-se exclusivamente à
alimentação do trabalhador; (ii) teria sido observada a legislação de regência do PAT; (iii) teria a
verba cariz indenizatório; (iv) ausência de demonstração que os valores se amoldam à hipótese
de incidência tributária; (v) teria o § 9o do artigo 28 da Lei no. 8.212/91; e, (vi) subsidiariamente,
a necessidade de exclusão das penalidades.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720905/2020-17

Quanto à segunda infração, diz que (i) haviam regras claras e objetivas nos planos
de PLR; (ii) inexistir vedação ao pagamento em valores fixos, a depender da consecução de uma
meta global (lucro líquido), aclarando como se dava a aferição em cada um dos planos (f.
1.331/ss); e, (iii) possibilidade de extensão dos efeitos do acordo aos profissionais de bases
territoriais distintas, mencionando jurisprudência que admite até mesmo a ausência de
necessidade de intervenção do sindicato.
No tocante à terceira infração, aduz que “[p]ara fins de recolhimento da alíquota
do RAT, é considerada como preponderante a atividade na qual estiver alocada a maior parte dos
empregados registrados e não a que representar a maior receita auferida pela empresa.” (f. 1.341)
Acostou documentos, dentre eles estudo elaborado pela Ernest & Young –cf. f.
1351/1453.
Ao apreciar as teses suscitadas, houve a instância a quo por bem afastá-las,
prolatando a o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO EM TICKET OU CARTÃO MAGNÉTICO.
Conforme Solução de Consulta Cosit n° 35/2019, a empresa deixa de ter
incidência de contribuição previdenciária apenas se o cartão fornecido for
destinado “exclusivamente à compra de alimentos” e, ainda assim, apenas a
partir de 11 de novembro de 2017, quando passou a ter validade a nova redação
do art. 457, § 2°, da CLT. O fato de a empresa estar inscrita no PAT não lhe
permite pactuar e efetuar pagamentos a título de auxílio-alimentação em ticket
e/ou cartão magnético sem o recolhimento das respectivas contribuições
previdenciárias.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, não podendo ser enquadrada, portanto, em nenhuma das
hipóteses legais previstas no art.28 no § 9o, da Lei de Custeio.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS/PLR.
NEGOCIAÇÃO. SINDICATO. BASE TERRITORIAL.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa não se
aplica a empregados de categorias e localidades não abrangidas pelos limites
de representação das entidades sindicais que participaram da negociação.
Impossibilidade de estender a eficácia do acordo coletivo para trabalhadores
que prestam serviços em município que ultrapassa os limites territoriais de
representação da entidade sindical que participou da negociação coletiva.
PLR. OBEDIÊNCIA A LEI 10.101/2000. REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS.
A Lei n° 10.101/00 exige que os instrumentos decorrentes da negociação de
participação nos lucros ou resultados ostentem regras claras e objetivas, com
especificação expressa de quais as metas a serem atingidas pelos empregados
da empresa.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720905/2020-17

PLR. EXIGÊNCIA LEGAL DE MECANISMOS DE AFERIÇÃO E DE
METAS PACTUADAS FORMALMENTE.
A Lei n° 10.101/00 exige que existam mecanismos de aferição e de
acompanhamento de forma que os empregados sejam estimulados a melhorar a
produtividade e buscar os cumprimentos das metas que devem ser pactuadas
formalmente no acordo.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados a seu serviço (art. 28, I c/c o art.
22, I e II, § 1o, ambos da Lei de Custeio).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
devidas a terceiros incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido. (f. 1.508)

Intimado do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário (f. 1561/1611),
replicando as teses trazidas na peça impugnatória.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela recorrente, os
quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – INFRAÇÃO No 01: DO FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO E VALE-
ALIMENTAÇÃO
A questão sobre a desnecessidade de adesão ao PAT para fins de não
incidência da contribuição previdenciária é matéria pacificada – seja no âmbito deste eg.
Conselho (“vide” acórdãos da Câmara Superior no 9202-008.442, de 16/12/2019; 9202-005.257,
de 28/03/17; 9202-008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça (REsp no
1815004, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2019; AgInt no REsp no
1.694.824/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018;
AgInt no REsp no 1.617.204/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
3.2.2017; REsp no 1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2016).
Inclusive, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em dezembro de 2011, o Ato
Declaratório no 3, que “(...) dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720905/2020-17

recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.’” Sobre este ponto,
inexiste controvérsia.
Noutro giro, outrora palpitante a discussão, inclusive no âmbito desta eg.
Turma, quanto à (im)possibilidade de inicidência de contribuições previdenciárias sobre ticket-
alimentação.
Na qualidade de vogal, em sessão realizada em 14 de janeiro p.p, proferi
entendimento no sentido da impossibilidade de não serem oferecidas à incidência de
contribuição os valores referentes ao ticket-alimentação – vide acórdão no 2202-007.843.
Naquela assentada, embora sustentar a desnecessidade de inclusão da empresa no Programa de
alimentação do Trabalhador – PAT, vislumbrei não ser possível excluir do salário-de-
contribuição os valores relativos ao fornecimentos de ticket-alimentação.
Entretanto, ao novamente de deparar sobre a matéria, em sessão realizada em
outubro, em acórdão da relatoria da Cons.a SÔNIA ACCIOLY, proferi entendimento diverso –
vide Acórdão no 2202-008.619. Isso porque, convenci-me das razões declinadas em acórdão
prolatado pela eg. Câmara Superior deste Conselho, no sentido de que
[o] ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura que
propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante entre a
empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas instalações ou
entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos restaurantes
conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que "onde há a mesma razão de ser,
deve prevalecer a mesma razão de decidir", deve ser mantido o entendimento acerca
da não incidência das contribuições previdenciárias sobre a alimentação paga na forma
de ticket, em razão do caráter indenizatório. (CARF. Acórdão no 9202-007.865,
Cons.a Rel.a ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ, sessão de 21 de maio de 2019)
Apesar de feitos esses registros, o ponto nodal para a lavratura da infração está no
fato de o pagamento ter ocorrido antes da Reforma Trabalhista. Confira-se o que consta no
Termo de Verificação Fiscal:
o auxílio-alimentação pago aos empregados mediante “cartão refeição ou cartão
alimentação” não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias a partir de
11 de novembro de 2017. Antes dessa data, porém, somente não haverá incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in natura ao trabalhador;
ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, para
consumo imediato no ambiente da empresa, ou se fornecida cesta básica para o
empregado levar para casa.
Colidindo frontalmente com os motivos ensejadores da autuação e de sua
manutenção pela DRJ está o despacho presidencial, publicado no diário oficial em 23 de
fevereiro de 2022, que aprovou o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, do
Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos no Despacho do Consultor-
Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o Parecer no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União. Peço vênia para
transcrevê-lo, no que importa:
De todo modo, parece-me que a conclusão mais pertinente é a de que o auxílio
em tíquete ou congênere não compõe a base de cálculo da contribuição
previdenciária em virtude do exame e do alcance do próprio caput do art. 28 da
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720905/2020-17

Lei no 8.212/1991, em razão de sua própria natureza. O §2o do art. 457 da
CLT, nesse pormenor (auxílio-alimentação que compõe a base de cálculo),
explicitou algo que já está encartado no dispositivo que instituiu a base de
cálculo da contribuição previdenciária, também não inovando no ordenamento.
Portanto, o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo
antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.

Merece, por esse motivo, ser afastada a autuação neste tocante.

II – INFRAÇÃO No 02: DA PLR
A regulamentação da norma constitucional, prevista no art. 7o, foi trazida por
meio do artigo 28, parágrafo 9°, alínea “j” da Lei n° 8.212/1991, segundo o qual a participação
nos lucros ou resultados só não terá natureza jurídica salarial, se for paga em conformidade com
o disposto na Lei n° 10.101, de 19/12/2000 que, ao dispor sobre as diretrizes do programa de
participação dos lucros e resultados, estabeleceu em seu art. 2o, os requisitos a serem cumpridos:

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos
procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de
comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também,
por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos
de
aferição
das informações
pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período
de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
II - programas
de
metas,
resultados
e
prazos,
pactuados
previamente. (sublinhas deste voto)

Mister esclarecer que expressão “entre outros” prevista no §1o, do art. 2o da Lei
10.101/00, embora permita a utilização de diversos critérios e condições pelas partes, não
autoriza a desvirtuação do instituto ao substituir ou complementar a remuneração devida ao
empregado. Nesse sentido, já manifestou esta eg. Turma em composição ligeiramente distinta da
que ora se apresenta:
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
NOTAS
CARACTERIZADORAS.
Os instrumentos de negociação devem adotar regras claras e objetivas, de
forma a afastar quaisquer dúvidas ou incertezas, que possam vir a frustrar o
direito do trabalhador quanto a sua participação na distribuição dos lucros.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720905/2020-17

A expressão “entre outros”, contida na Lei no 10.101/00, denota que os critérios
e condições para a distribuição da participação de lucros e resultados não se
encontram exaustivamente previstos, razão pela qual outros podem ser fixados,
desde que fixados de forma clara e objetiva, sem que substituam ou
complementem a remuneração devida a qualquer empregado. (CARF. Acórdão
no 2202-005.718, sessão de 06.11.2019)

Para o desate da querela, portanto, mister analisar os termos do instrumento
decorrente de negociação para aferir se de acordo (ou não) com a legislação de regência
Não é excessivo frisar ainda que o simples fato de serem as parcelas
denominadas PLR o faz caracterizá-las enquanto tais. É dizer, “[s]omente o nome da verba não
caracteriza a remuneração decorrente do trabalho, é necessário observar a natureza da
verba paga.” (CARF. Acórdão no 2402005.116, sublinhas deste voto).
Firmadas as premissas passo à análise daquilo que consta no Termo de
Verificação Fiscal que transcrevo, no que importa:
Reproduz-se abaixo, quadro com os critérios de avaliação de desempenho
constante dos programas Safra Performance Executivo e Safra Performance
Administração:
(...)
Quanto aos critérios qualitativos, da leitura das definições de cada competência
avaliada, observamos que possuem caráter subjetivo, por exemplo “antecipar
demandas, pensar com objetividade e simplicidade, perceber distinguir e
avaliar eventos internos e externos que interferem no desenvolvimento do seu
trabalho, ser flexível...”.
Nos Programas Safra Performance Segmentos os critérios levam em conta um
valor individual e um percentual do ICM (Índice de Cumprimento da Meta),
sendo que em nenhuma dos Regulamentos apresentados pudemos localizar
quais as metas que o empregado deve atingir.
Ora, a escolha de critérios subjetivos aplicados na determinação do
cumprimento das metas, impossíveis de aferição a posteriori por critérios
objetivos, conforme preconiza o § 1o, do art. 2o da Lei no 10.101/2000,
descaracteriza a natureza não remuneratória das verbas pagas a título de
participação nos lucros ou resultados. O quantum a ser distribuído a cada
empregado deve comportar a possibilidade de aferição objetiva, sem depender
de critérios subjetivos de avalição e, ainda que existam critérios objetivos, estes
devem necessariamente constar expressamente do instrumento de negociação,
para garantir a segurança jurídica, principalmente para os empregados.

Critérios tais como flexibilidade, agilidade e persistência são dotados de
marcante subjetividade, além de abstrusos. Tal constatação demonstra restar ferido requisito
inarredável para a higidez do plano, conforme a jurisprudência deste eg. Conselho:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PARÂMETROS DE
AVALIAÇÃO SUBJETIVOS. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720905/2020-17

INOBSERVÂNCIA.
Por exigência da lei, as regras devem ser claras e objetivas para que os critérios
e condições do recebimento da participação nos lucros ou resultados possam
ser passíveis de aferição, reduzindo a possibilidade de discricionariedade do
empregador, mediante avaliações de cunho subjetivo.
No caso em apreço, a avaliação individual de desempenho contém parâmetros
subjetivos vinculados à frequência com que determinados comportamentos são
praticados no cotidiano do empregado.
(...)
São integrantes da avaliação individual dos gestores, assim como não gestores,
alguns elementos subjetivos, denominados de competências, as quais estão
associadas a frequência de determinados comportamentos no cotidiano do
trabalhador, tais
como a credibilidade, a postura, a motivação e o foco, que representam de 10%
a 15% da mensuração do desempenho individual (fls. 1.693 e 1.696).
Em que pese o percentual, não é possível desprezar sua relevância, pois
influencia no enquadramento nas faixas de avaliação para obtenção do fator
multiplicador aplicável ao salário, cuja oscilação poderá afetar o valor final da
participação nos lucros e resultados.
No caso em apreço, a avaliação individual de desempenho contém parâmetros
subjetivos que descumprem, portanto, as disposições da Lei no 10.101, de
2000. (CARF. Acórdão no 2401-005.986, sessão de 12/02/2019)

Após citar precedente do col. Superior Tribunal de Justiça, conclui o recorrente
(i) que o sindicato signatário goza de alta credibilidade e representa a maior
parte dos empregados beneficiados; (ii) o alto custo da mobilização do
sindicato representante das bases territoriais de todas as filiais da Recorrente;
(iii) a inexistência de vedação legal para o que foi feito, resta justificada a
extensão da PLR-AP a todos os empregados da Recorrente, que ocorreu em
benefício dos mesmos, sem que a fiscalização demonstrasse qualquer prejuízo
aos empregados.

Colide com o afirmando a jurisprudência remansosa deste eg. Conselho, no
sentido de que “[e]m respeito aos princípios da unicidade sindical, em sua territorialidade, e da
interpretação restritiva da legislação que leva à exclusão da tributação, não é aceitável um
sindicato reger o acordo de PLR dos trabalhadores da mesma empresa em locais que são
territorialmente abrangidos por outro sindicato.” (CARF. Acórdão no 9202-007.292, sessão de
23 de outubro de 2018) Em igual sentido: Acórdão no 9202-007.471, sessão de 29 de janeiro de
2019; Acórdão no 9202-007.291, sessão de 23 de outubro de 2018. Rejeito as alegações, pois.
III – INFRAÇÃO No 03: DA ALÍQUOTA RAT
Segundo o Termo de Verificação Fiscal,

para o ano de 2016, o RAT ajustado do contribuinte o estabelecimento matriz é
igual à sua alíquota básica RAT de 3% (CNAE Preponderante 6422-1),
multiplicada pelo FAP, ou seja 3% x 1%, inclusive nos meses de março a agosto e
13°. Como nesses meses o contribuinte declarou em GFIP e recolheu a alíquota
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720905/2020-17

RAT ajustada de 2% a diferença de contribuição relativa à aplicação da alíquota de
1% (resultante da diferença da alíquota básica do RAT de 3%, conforme o CNAE
preponderante, e a alíquota básica do RAT de 2% declarada em GFIP) é objeto do
presente lançamento de ofício. (f. 1021/1022)
A contribuição social para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), disciplinada no inciso II do artigo 22 da Lei n° 8.212, de 1991, estabelece as
alíquotas de 1%, 2% e 3% deverão ser calculadas sobre o total das remunerações pagas aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos, nos seguintes termos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela
Lei n° 9.732, de 1998)
1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
Coube ao art. 202 do Regulamento da Previdência Social (RPS) regulamentar o
dispositivo legal acima transcrito:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou
creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e
trabalhador avulso:
- um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
- dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou III - três por cento para a
empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja
considerado grave.
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente
do trabalho seja considerado grave.
[... ]
§ 4° A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos
de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5° É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720905/2020-17

Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação alterada pelo Decreto
n° 6.042, de 12/02/07).
A Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009, estabelece as diretrizes
operacionais do comando legal e regulamento quanto ao GILRAT, assim
determinando:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
[...]
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no
inciso I do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado médio;
3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado grave;
[... ]
§ 1° A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no
grau de risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1071, de 15 de setembro de 2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade
da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no
Anexo V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa,
obedecendo às seguintes disposições: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1080, de 03 de novembro de 2010)
a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica,
enquadrar-se-á na respectiva atividade; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1080, de 03 de novembro de 2010)
a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica,
simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como
preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1080,
de 03 de novembro de 2010)
c)a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea "b", exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1453, de 24 de fevereiro
de 2014)
os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras, Câmaras,
Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720905/2020-17

no CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado o disposto no §
9°; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1080, de 03 de
novembro de 2010)
a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a descrição
"7820-5/00 Locação de Mão de Obra Temporária" constante da relação
mencionada no caput deste inciso; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB n° 1080, de 03 de novembro de 2010)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos,
observado
que
na
ocorrência de mesmo número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos
em
atividades econômicas distintas, será considerada como preponderante aquela
que corresponder ao maior grau de risco; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
- a obra de construção civil edificada por empresa cujo objeto social não seja
construção ou prestação de serviços na área de construção civil será
enquadrada no código CNAE e grau de risco próprios da construção civil, e
não da atividade econômica desenvolvida pela empresa; os trabalhadores
alocados na obra não serão considerados para os fins do inciso I; (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1080, de 03 de novembro de 2010)
- verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias
à sua correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário decorrente.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1080, de 03 de novembro
de 2010)
O enquadramento em um dos correspondentes graus de risco para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento da aposentadoria
especial e dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), não se acha vinculado à atividade
econômica principal da empresa identificada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mas à
atividade preponderante, que é aquela que ocupa, em cada estabelecimento da empresa (matriz
ou filial), o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Na apuração do grau de risco da atividade é irrelevante o objeto social da
pessoa jurídica ou as atividades constantes de sua inscrição no CNPJ, posto que o objetivo da
contribuição prevista no inciso II do artigo 72 da IN RFB n° 971, de 2009, é financiar os
benefícios previdenciários diretamente vinculados ao trabalho em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física do obreiro.
Como bem apontado pela decisão de piso,
apesar de contestar o entendimento da autoridade lançadora, a empresa não trouxe
documentos hábeis e suficientes a comprovar sua alegação de que tais grupos de
profissionais deveriam ser classificados na atividade administrativa, tendo apenas
na impugnação descrito de forma sumária cada CBO (informações no MTE –
www.ocupações.com.br - fls. 1.341/1.349) e juntado o estudo elaborado pela Ernet
& Young (fls. 1416/1453). Ressalta-se que a Fiscalização juntou o demonstrativo
de fls. 1024 (arquivo não paginável), no qual prevalece entre os funcionários a
atividade bancária (CNAE 6422-1).

Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720905/2020-17

Malgrado tenha a instância a quo pontuado a deficiência probatória, sequer
intentou o recorrente robustecer a documentação carreada aos autos, razão pela qual há de ser
mantida a autuação.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para excluir da base de
cálculo os valores pagos a título de vale-alimentação e vale-refeição.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1722
DF CARF MF
Original